Tribunal: STF
Processo: HC 237022
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-13
Data de publicação: 2024-01-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    Trata-se de habeas corpus impetrado em face de decisão monocrática proferida no âmbito do STJ que, no HC 878.384/SP, indeferiu liminarmente o writ com base na Súmula 691 do STF (eDOC.07).



    Consta dos autos que: a) a paciente foi condenada à pena definitiva de 8 (oito) anos de reclusão, em regime semiaberto, pela prática dos crimes previstos no art. 33 e 35 da Lei 11.343/2006; b) a condenação transitou em julgado e foi expedido mandado de prisão para início de cumprimento da pena (eDOC.04); c) a paciente está grávida (eDOC.06) e é mãe de duas crianças, de 4 (quatro) anos e 2 (dois) anos (eDOC.05), sendo a única responsável por seus cuidados; c) a defesa técnica pleiteou nos autos da execução criminal a substituição da pena privativa de liberdade por prisão albergue domiciliar humanitária, mas o pedido foi indeferido; d) impetrado HC junto ao TJSP o pedido liminar foi negado e, finalmente, o STJ também negou seguimento a HC naquela instância impetrado. 



    Postula o impetrante, liminarmente, “seja expedido contramando de prisão em favor da Paciente para que aguarde o julgamento do mérito deste mandamus em liberdade cuidando de sua gestação, parto e dos filhos menores”. 



    É o relatório. Decido.



    1. Cumpre assinalar, por relevante, que o deferimento da medida liminar, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos: a existência de plausibilidade jurídica (fumus boni juris), de um lado; e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), de outro. Sem que concorram esses dois requisitos, essenciais e cumulativos, não se legitima a concessão da medida liminar.



    No caso dos autos, a partir de uma análise sumária que ora faço, tenho que a pretensão liminar merece ser acolhida, tendo em vista a plausibilidade das alegações do impetrante e o gravame que a demora da prestação jurisdicional impõe à paciente, em fase final de gestação, e na iminência de ver cumprido mandado de prisão expedido em seu desfavor. 



    2. Como acima sumariado, o Juízo singular apreciou, em sucessivas oportunidades, o pedido de concessão de prisão domiciliar humanitária, mas rechaçou a pretensão defensiva, com base nas seguintes fundamentações:



    “Trata-se de pedido de prisão domiciliar pleiteado pela executada às fls. 126-133. O Ministério Público se manifestou à fl. 140. Decido. A ré foi condenada a 8 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 1.200 dias-multa, pelos crimes de tráfico de entorpecentes e associação ao tráfico. O fato penal foi praticado na própria residência da ré e do corréu, seu esposo, onde também se encontrava a criança. Bem por isso, a hipótese de cumprimento de pena na residência criaria grande risco para a criança e para a sociedade, pois daria ensejo a circunstâncias em que o próprio delito foi perpetrado. Ressalte-se que foi a conduta da própria executada que colocou em risco a criança, maculando a proteção que deveria haver no lar materno. Permitir o cumprimento da pena na própria residência significaria fazer pouco caso do risco criado pela conduta da executada, que colocou a filha no ambiente de narcotráfico, encetando laços com o crime organizado, conduta esta que inclusive pode dar início a ação para suspensão do poder familiar. Assim, o valor que supostamente o pedido resguardaria acabaria violado na hipótese de acolhimento do pedido, o que basta para seu indeferimento. Ante o exposto, indefiro o pedido de prisão domiciliar. ” (decisão de 13/12/2022, disponível nos autos 0000355-27.2022.8.26.0232, acesso via sítio eletrônico do TJSP, grifei)



    “A condição de gestante da apenada não configura, por si só, condição para concessão do benefício pleiteado. Vale consignar que a matéria já fora devidamente analisada nestes autos, cuja decisão anterior mantida por recentíssimo V. Acórdão prolatado em Agravo em Execução Criminal, pela Eg. 15ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, em apenso, recurso no qual, ressalta-se, a executada apresentou os mesmos motivos ora ventilados. Assim, pelas razões já expostas e considerando matéria superada, rejeito o pedido. Aguarde-se o cumprimento do mandado de prisão.” (decisão de 21/07/2023, disponível nos autos 0000355-27.2022.8.26.0232, acesso via sítio eletrônico do TJSP, grifei)



    “A defesa da apenada VALDIVIA GABRIEL PEREZ BERNARDO pretende a modificação do regime prisional imposto à executada sob alegação, em suma, de que é mãe de criança menor de 12 anos e, atualmente, gestante. Entretanto, tai questão já foi profundamente analisada e rechaçada nestes autos, de modo que incabível nova análise uma vez que permanecem incólumes as condições de fato existentes. Posto isto, INDEFIRO o pedido. No mais, providencie a serventia: 1. Nos termos do comunicado CG nº 628/2022, oficie-se à Secretaria da Administração Penitenciária solicitando informações acerca da disponibilidade de vaga no sistema prisional para cumprimento de pena em regime semiaberto. 2. Em caso de resposta positiva da S.A.P., expeça-se mandado de prisão consignando que o cumprimento da ordem deverá ser imediatamente comunicada a este Juízo. Com tal comunicação, certifique-se a serventia, em 72 (setenta e duas) horas, se a apenada foi transferida para estabelecimento prisional adequado ao regime imposto, procedendo-se, então, conforme determinado no item "2" acima. Servirá a presente, por cópia digitalizada, como ofício.” (eDOC.04, grifei)



    Na sequência, o TJSP indeferiu pedido liminar em habeas corpus, por não visualizar urgência ou constrangimento ilegal manifesto, e o STJ, de modo semelhante, indeferiu liminarmente writ a ele endereçado, por configurada supressão de instância (incidência analógica d Súmula 691 do STF).



    Nada obstante, compreendo que a avaliação empreendida pelo Juízo a quo, ao apenas analisar a matéria sob a óptica da reprovabilidade da conduta da pena, e nada sopesar quanto à repercussão do cumprimento de pena em ergástulo público ao nascituro, que ora é gestado pela paciente, não se compatibiliza com a compreensão desta Suprema Corte quanto o tema. 



    Recomendável, portanto, a concessão da liminar pleiteada, a fim de que propiciar o enfrentamento da matéria, de forma mais detida e em toda sua complexidade, pelo Ministro Relator do habeas corpus. 



    Com efeito, esta Suprema Corte, ao analisar pedidos de conversão de prisão preventiva em domiciliar, em casos de mães de crianças menores de 12 (doze) anos, vem asseverando que o viés com que se deve a analisar a matéria não é, tão somente, o da reprovabilidade da conduta praticada pela genitora, mas também o resguardo aos direitos das crianças, estabelecido com prioridade absoluta no art. 227 da Constituição Federal, como bem ressaltado pelo e. Min. Ricardo Lewandowski no emblemático julgado ” (HC 197.035 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 09.04.2021, grifei).



    É bem verdade que no caso presente não se está a debater caso de conversão de prisão preventiva em domiciliar, mas sim a substituição de prisão definitiva em regime semiaberto por prisão albergue domiciliar humanitária, contudo compreendo que, por simetria, semelhante ratio pode ser empregada ao caso presente, afinal se está a tratar de cumprimento de pena de paciente gestante e mãe de duas crianças em tenra idade. 



    Não bastasse, consigno que esta Suprema Corte, já autorizou, em casos excepcionais, a substituição da de pena em regime semiaberto por prisão albergue domiciliar. 



    Com efeito, a Lei de Execução Penal prevê, em seu art. 117, as seguintes hipóteses de concessão de prisão domiciliar a apenadas em regime aberto:



    “Art. 117. Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de:



    I - condenado maior de 70 (setenta) anos;



    II - condenado acometido de doença grave;



    III - condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental;



    IV - condenada gestante.”



    Observo, contudo, que a jurisprudência desta Corte vem evoluindo no sentido de se permitir, em casos excepcionais, a concessão de prisão domiciliar também a condenadas aos regimes semiaberto e fechado, como no presente caso. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. EXECUÇÃO DA PENA. PACIENTE MÃE DE CRIANÇA COM IDADE INFERIOR A 12 ANOS. EXCEPCIONAL APLICAÇÃO DA HIPÓTESE DA SUBSTITUIÇÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE PELA PRISÃO DOMICILIAR. PRECEDENTES. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”(HC 222430 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 19-12-2022, grifei).



    “HABEAS CORPUS” – RECURSO ORDINÁRIO – PACIENTE RECOLHIDA AO SISTEMA PENITENCIÁRIO LOCAL – PRECÁRIO ESTADO DE SAÚDE DA SENTENCIADA, idosa, QUE sofre de grave patologia cardíaca, com distúrbios neuro-circulatórios – risco de morte iminente – COMPROVAÇÃO IDÔNEA, MEDIANTE LAUDOS OFICIAIS ELABORADOS POR PERITOS MÉDICOS, DA EXISTÊNCIA DE PATOLOGIA GRAVE E DA INADEQUAÇÃO DA ASSISTÊNCIA E DO TRATAMENTO MÉDICO-HOSPITALARES NO PRÓPRIO ESTABELECIMENTO PENITENCIÁRIO A QUE RECOLHIDA A SENTENCIADA-PACIENTE – EFETIVA CONSTATAÇÃO DA INCAPACIDADE DO PODER PÚBLICO DE DISPENSAR À SENTENCIADA ADEQUADO TRATAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR EM AMBIENTE PENITENCIÁRIO – SITUAÇÃO EXCEPCIONAL QUE PERMITE A INCLUSÃO DA CONDENADA EM REGIME DE PRISÃO DOMICILIAR – OBSERVÂNCIA DO POSTULADO CONSTITUCIONAL DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA – RECURSO ORDINÁRIO PROVIDO. - A preservação da integridade física e moral dos presos cautelares e dos condenados em geral traduz indeclinável dever que a Lei Fundamental da República impõe ao Poder Público em cláusula que constitui projeção concretizadora do princípio da essencial dignidade da pessoa humana, que representa um dos fundamentos estruturantes do Estado Democrático de Direito (CF, art. 1º, III, c/c o art. 5º, XLIX). - O réu preso – precisamente porque submetido à custódia do Estado – tem direito a que se lhe dispense efetivo e inadiável tratamento médico-hospitalar (LEP, arts. 10, 11, inciso II, 14, 40, 41, inciso VII, e 43). - O reconhecimento desse direito apoia-se no postulado da dignidade da pessoa humana, que representa – considerada a centralidade desse princípio essencial (CF, art. 1º, III) – significativo vetor interpretativo, verdadeiro valor-fonte que conforma e inspira todo o ordenamento constitucional vigente em nosso País e que traduz, de modo expressivo, um dos fundamentos em que se assenta, entre nós, a ordem republicana e democrática consagrada pelo sistema de direito constitucional positivo. - A execução da pena em regime de prisão domiciliar, sempre sob a imediata e direta fiscalização do magistrado competente, constitui medida excepcional, que só se justifica – especialmente quando se tratar de pessoa condenada em caráter definitivo – em situações extraordinárias, apuráveis em cada caso ocorrente, como sucede na hipótese de o sentenciado ostentar, comprovadamente, mediante laudo oficial elaborado por peritos médicos designados pela autoridade judiciária competente, precário estado de saúde, provocado por grave patologia, e o Poder Público não dispuser de meios que viabilizem pronto, adequado e efetivo tratamento médico-hospitalar no próprio estabelecimento prisional ao qual se ache recolhida a pessoa sob custódia estatal. Precedentes.” (RHC 94.358, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 29.04.2008, grifei)



    Destaco, ainda, os julgados no HC 142.376/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 03.05.2018; HC 157.606/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 01.08.2018; bem como na Medida Cautelar no HC 152.707/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 04.04.2018, em que se deferiu a liminar a condenado em regime fechado, restando prejudicada a impetração ante a concessão da ordem, de ofício e nos mesmos termos, na AP 863.



    Importa ressaltar que a extensão da norma prevista no art. 117 da Lei de Execução Penal requer um juízo criterioso e razoável, pautado pelas peculiaridades de cada caso, circunstância que também poderá ser melhor avaliada ao longo da instrução do writ pelo e. Ministro relator.



    Portanto, presente a verossimilhança das alegações - à vista da jurisprudência acima colacionada, em caso análogos ao presente - bem como configurado o perigo da demora, já que a paciente encontra-se em reta final de gestação e teve expedido mandado de prisão em seu desfavor, tenho por preenchidos os requisitos para concessão do pedido liminar, tal como postulado na inicial. 



    3. Isso posto, forte no art. 13, VIII, do RISTF, e sem prejuízo de reexame da matéria pelo eminente Ministro Relator, defiro o pedido de medida liminar a fim de suspender, até o final julgamento do presente writ, o cumprimento de mandado de prisão expedido na decisão-ofício emanada pelo Juízo da Comarca de Cesário Lange nos autos de execução da pena 000035-27.2022.8.26.0232, em que figura como executada Valdivia Gabriel Perez Bernardo. 



    Comunique-se com urgência. 



    Após, solicitem-se informações ao Juízo de 1º grau a fim de que esclareça: a) se já foi informado pela SAP/SP, qual seria a unidade prisional disponível para cumprimento de pena pela ora paciente; b) em caso positivo, indique a capacidade da unidade prisional, sua atual lotação e se possui acomodação compatível para a custódia de gestante, e/ou alojamento conjunto para recém-nascido (art. 89 da LEP). 



    Na sequência, remetam-se os autos ao Ministério Público Federal para manifestação. 



    Findo o recesso forense, encaminhem-se os autos ao Ministro Relator.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 13 de janeiro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Vice-Presidente



Documento assinado digitalmente